Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:6.0cm;text-align:justify;line-height:
normal">AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RITO DA PRISÃO. ART. 528 DO CPC. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMAS INFRALEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DO MOMENTO DA SOLTURA. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE AO RESPONSÁVEL.

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:6.0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">1. O devedor no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos é intimado pessoalmente para pagar o débito em três dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, conforme previsto no art. 528, caput, do CPC.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:6.0cm;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">2. Com o decreto da prisão civil por ausência do pagamento ou o acolhimento de justificativa não há previsão legal de designação de ausência de custódia, uma vez que esta se aplica à prisão por prática de ilícito penal.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:6.0cm;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">3. Todo o arcabouço normativo, a Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Código de Processo Penal, as normas infralegais editadas pelo CNJ e pelo TJDFT, quando tratam da custódia do preso, referem-se, sem exceção, ao preso por prática de crime e não ao devedor de pensão alimentícia.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:6.0cm;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">4. Deve ser indeferido o pleito de realização de audiência de custódia ao custodiado preso por inadimplência de obrigação alimentar, uma vez que não há previsão no ordenamento pátrio de sua apresentação imediata ao juiz.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:6.0cm;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">5. Resta despicienda a inclusão do horário limite do transcurso do prazo da prisão civil no mandado de prisão, uma vez que a sua duração está prevista em lei e na ordem de prisão, e pelo fato de que eventual descumprimento da soltura do custodiado implicar em imputação de prática de crime de abuso de autoridade ao responsável pela omissão.

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:6.0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">6. Negou-se provimento ao recurso.

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:6.0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1">